Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-38.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO. EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
1. Ausente pedido de concessão de gratuidade de justiça, em quaisquer das manifestações processuais da parte ré, deve ser decotada a parte da sentença que concedeu a gratuidade de justiça e suspendeu a exigibilidade do pagamento das despesas processuais com relação ao apelado.
2. Apelo provido.